Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-50.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704689-50.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONNE NUNES DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Homologo o pedido de DESISTÊNCIA do recurso (ID. 58573304), nos termos do art. 998 do CPC. O requerimento de expedição de alvará deve ser objeto de análise pelo juiz de primeira instância, após a baixa do processo. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e remeta o processo à origem. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)